Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708873-58.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: JUDITH DE SOUSA BASTOS, JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA, LINO BARBOSA MARQUES, LUCIA FERNANDES DA SILVA VERAS, LUISVALDO FERREIRA ALMEIDA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO JUDITH DE SOUSA BASTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21997014, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014